Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-80.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012184-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.142.567/0001-41 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE PREJUÍZO. NATUREZA HISTÓRICA E TÉCNICA DO CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à exclusão ou regularização de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos
arts
. 47 e 59 da Lei nº 11.101/2005, contradição acerca da natureza do SCR, deficiência de fundamentação por ausência de
distinguishing
e requer prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar os efeitos da novação decorrente da recuperação judicial sobre os registros mantidos no SCR; (
ii
) estabelecer se há contradição no julgado quanto à natureza jurídica do SCR; (
iii
) determinar se houve deficiência de fundamentação pela ausência de distinção fática em relação a precedentes invocados; e (
iv
) verificar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa aos
arts
. 47 e 59 da Lei nº 11.101/2005 ao consignar que a novação decorrente da recuperação judicial substitui a obrigação originária, mas não elimina o histórico da operação financeira regularmente registrada no SCR.

O Sistema de Informações de Crédito possui natureza técnica e histórica, voltada à supervisão do risco sistêmico pelo Banco Central, não se confundindo com cadastros restritivos comuns de inadimplência.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é apenas a interna ao próprio julgado, verificada entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo divergência externa com precedentes de outros órgãos julgadores.

O dever de fundamentação resta satisfeito quando a decisão apresenta fundamentos jurídicos suficientes para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que reconhecida eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A novação decorrente da recuperação judicial não impõe a exclusão do histórico de operações financeiras regularmente registradas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O SCR possui natureza técnica e histórica, distinta dos cadastros restritivos de inadimplentes.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é exclusivamente a interna ao próprio julgado.

O prequestionamento das matérias suscitadas observa a sistemática do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes específicos no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1012184-80.2026.8.11.0000

TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME X BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois Recursos de E
mbargos de
D
eclaração
interposto por
TBD COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS LTDA - ME
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face
do

BANCO DO BRASIL S.A
.
, manteve a decisão de origem
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a exclusão ou regularização de seus dados junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

Para tanto, a
embargante sustenta, em suas razões, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação dos artigos 47 e 59 da Lei nº 11.101/05, argumentando que a novação das dívidas pela recuperação judicial encerrada impede a manutenção do registro de "prejuízo" no SISBACEN.

Aduz que o acórdão foi contraditório ao não reconhecer a natureza restritiva do SCR, citando precedentes desta Corte que adotam entendimento diverso.

Aponta ainda deficiência de fundamentação por ausência de distinção fática (
distinguishing
) e requer o prequestionamento explícito de dispositivos federais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O inconformismo da embargante reside, fundamentalmente, na tese de que a novação decorrente da recuperação judicial deveria implicar a imediata alteração ou exclusão dos registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Ocorre que a
questão foi objeto de análise clara e precisa por esta Câmara, que concluiu pela natureza técnica e histórica do referido banco de dados, destinado à supervisão do risco sistêmico pelo Banco Central, o qual não se confunde com os cadastros restritivos de inadimplentes comuns.

Desse modo, n
ão há falar em omissão quanto aos efeitos dos artigos 47 e 59 da Lei nº 11.101/05
, pois o
voto condutor expressamente consignou que a novação substitui a obrigação original, mas não apaga o histórico da operação financeira realizada, sendo lícito às instituições financeiras manter o registro do comportamento do crédito no período correspondente. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão do mérito recursal sob o prisma de sua conveniência particular, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
.

No que tange à alegada contradição em face de precedentes de outros órgãos fracionários deste Tribunal, ressalte-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos do próprio julgado ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência externa entre o acórdão e outras decisões judiciais ou teses defendidas pela parte.

Quanto ao dever de fundamentação e à necessidade de distinção fática, o acórdão expôs de forma exauriente as razões pelas quais entendeu pela ausência da probabilidade do direito, requisito este indispensável para a concessão da tutela de urgência.

No mais, o
magistrado não está compelido a rebater minuciosamente todas as alegações ou citar todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão apresente os fundamentos jurídicos suficientes para a solução do litígio, o que ocorreu no caso em tela.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Portanto,
o desprovimento
deste recurso não impede o acesso às instâncias extraordinárias.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026